Tribunal: TJSP
Processo: 2155677-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a realização de operação financeira que foi objeto de cobrança pela instituição financeira requerida - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão da cobrança – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC e ausência do perigo de

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito – parte autora que nega a realização de operação financeira que foi objeto de cobrança pela instituição financeira requerida - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão da cobrança – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC e ausência do perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art.300,§3o, CPC.
Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento – admissibilidade - o arbitramento da multa diária tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a autorizar a manutenção do valor arbitrado - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2155677-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado MARCOS LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155677-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARCOS LIMA DOS SANTOS
VOTO 40.883
Agravo de instrumento
ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito parte autora que nega a realização
de operação financeira que foi objeto de cobrança pela
instituição financeira requerida - tutela provisória de urgência
deferida na origem para a suspensão da cobrança cabimento
presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC e
ausência do perigo de irreversibilidade da medida, nos termos
do art.300,§3o, CPC.
Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento

admissibilidade - o arbitramento da multa diária tem por
finalidade
coagir
o
demandado
ao
atendimento
da
determinação judicial, não possuindo caráter punitivo

observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade a autorizar a manutenção do valor arbitrado
- decisão mantida recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.36) que, em ação ordinária, concedeu tutela provisória de
urgência de natureza antecipada para determinar ao réu que suspenda as
cobranças no valor de R$16.543,20, no que tange à operação 930.791.405,
agência 5961-7, conta corrente 10017-X, bem como para que se abstenha
de inserir o nome do autor no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção
ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por ato de
descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.
Sustenta o agravante, em preliminar, falta de interesse
processual da parte autora, eis que não comprovou efetivamente os danos
que alega ter sofrido. No mérito, objetiva a revogação da tutela provisória
de urgência diante da ausência dos requisitos legais. No que diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
3
inclusão do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, diz
que é exercício regular de direito. De qualquer forma, procedeu ao
cumprimento da obrigação de fazer imposta. Insurge-se, por fim, em face
da multa imposta, a qual se revela excessiva. Colaciona entendimento
jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 138).
Transcorreu 'in albis' o prazo para resposta (fls. 140)
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, observa-se que o presente recurso limita-se
ao exame da presença dos requisitos autorizadores da concessão da
liminar, sob pena de invasão à matéria de mérito em momento inapropriado,
sendo que só haverá pronunciamento definitivo após o cumprimento do
devido processo legal, em observância do exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial exige-se, primordialmente, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, caput, NCPC).
Segundo a doutrina de KAZUO WATANABE: “O juízo de
verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários
graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo
fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante,
que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o
juízo assentado em mera 'fumaça', que somente permite a
visualização de mera silhueta ou contorno sombreado de um direito.”
(Tutela Antecipatória e Tutela Específica das Obrigações de Fazer e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
4
Fazer, in Reforma do Código de Processo Civil, Coordenação de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, p. 33).
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão
da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido,
no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery, Recursos, n.
3.5.2.9, p.452).” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC
Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4
ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
E, ainda, de acordo com Humberto Dalla Bernadina de
Pinho:
“O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do
cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil
do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o
legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de
1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança
da alegação. Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores
buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova
inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a
segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-
se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao
fato em que fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma
espécie de graduação, segundo a qual existiriam diversos níveis de juízo
de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos, estaria a prova
bastante convincente; no outro extremo estaria a simples fumaça do
direito alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
5
Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a
fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o
processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no
ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com
aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais
intenso de probabilidade do direito, implicando em juízo cognitivo mais
profundo do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art.
798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a
tutela definitiva. Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para
a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito
alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do
que o antigo requisito.
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto,
ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela
de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro
requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida
requerida. Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, o requerente da concessão de tutela de
urgência deverá demonstrar em juízo que há perigo de que, em não
sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil reparação.”
(“Direito Processual Civil Contemporâneo Teoria Geral do Processo”, 6a
ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do original).
Neste contexto, resta evidenciado que a tutela provisória
de urgência tem por escopo trazer ao início do processo a satisfação ou o
resguardo de direito que só será apreciado ao final da demanda, após a
observância do amplo exercício do contraditório, sendo justificada a sua
concessão nos casos em que o provimento jurisdicional não pode, sem
risco de perecimento de direito ou de ineficácia da tutela final, aguardar o
curso ordinário do processo e a demora que lhe é natural.
Na hipótese em comento, os requisitos exigidos para o
deferimento da tutela de urgência encontravam-se presentes, pois a
narrativa constante da exordial, bem como prova documental encartada,
têm apoio na assertiva da parte autora de que não reconhece a
contratação da operação financeira que vem sendo objeto de cobrança,
apontando ter sido vítima de fraude.
Muito embora a questão exija uma maior dilação
probatória, verifica-se a presença da verossimilhança das alegações, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
6
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da
inadimplência do contrato supostamente fraudulento, podendo, de forma
indene de duvidas, desencadear efeitos negativos em desfavor do agravado
diante de eventuais atos de cobrança pela instituição financeira.
Relevante ponderar que o exame mais aprofundado da
matéria objeto de litígio, notadamente o pleito de declaração de nulidade do
contrato questionado, ficará a cargo do juízo de primeiro grau, após a
regular produção de provas.
Todavia, o cenário dos autos traz elementos em
intensidade suficiente para a manutenção da decisão judicial.
Outrossim,
não
se
constata
irreversibilidade
da
determinação judicial, em atendimento ao disposto no § 3o do art. 300 do
Código de Processo Civil, uma vez que, no caso de improcedência da
demanda, a dívida poderá ser objeto de cobrança acrescida dos
consectários legais.
A propósito já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada.
Alegação de fraude. Financiamento realizado supostamente por
terceiros, a apurar. Decisão que determinou abstenção de descontos
das parcelas do financiamento. Provas que corroboram as alegações.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2133336-42.2018.8.26.0000, rel. Silveira Paulilo, j. 08/08/18).
“TUTELA ANTECIPADA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela
provisória concedida para suspender os descontos das parcelas de
empréstimo incidentes sobre o benefício previdenciário do autor
Operações bancárias não reconhecidas Impossibilidade de produção
de prova negativa Discussão judicial acerca do suposto débito
Reversibilidade da medida Possibilidade da concessão da tutela
antecipada Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2022922-74.2018.8.26.0000, rel. Marino Neto, j.
12/04/18).
Relativamente à fixação das 'astreintes' para o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
7
descumprimento da obrigação imposta, tem-se que o Código de Processo
Civil, de modo sistêmico, cuida da questão ao disciplinar que na ação que
tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz,
se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que asseguram a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente (art. 497, CPC).
A propósito, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
observam:
“As astreintes podem ser fixadas de ofício ou a
requerimento da parte. Como podem ser fixadas de ofício, não há
que se falar em julgamento ultra petita quando o juiz arbitra multa
coercitiva em valor superior àquele postulado na inicial (STJ, 1a
Turma, REsp 780.567/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 15.05.07, DJ
04.06.2007, p. 309).” (in Código de Processo Civil comentado artigo por
artigo, 2a edição, 2010, Ed. RT, comentário ao art.461, pág. 428).
Assim, mostra-se plenamente admissível a determinação
de cumprimento da ordem judicial sob pena de fixação da multa diária,
visando a dar efetividade ao comando judicial.
Quanto à natureza da multa cominatória, anotam Nelson
Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de
ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir
a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 782).
Na espécie, verifica-se que a multa foi arbitrada em R$
500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, o que se
mostra absolutamente razoável e proporcional, não havendo que se falar
em redução, até porque a instituição financeira agravante é de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155677-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.883
8
porte.
Frise-se, por oportuno, que as astreintes ostentam caráter
intimidatório com o fito de estimular o cumprimento imediato e voluntário da
obrigação de fazer que lhe foi judicialmente imposta. Nessa esteira, basta
que o banco cumpra a determinação judicial para que não incida a multa
arbitrada.
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR